Tribunal: TJES
Processo: 5003077-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-64.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDA: DENISE COSTA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.

II-
Por outras palavras,
“as alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

III-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar, estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho por desnecessária maiores considerações, mostrando-se razoável, num primeiro momento, para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o agravante é uma instituição financeira de grande poderio econômico.

V-
Lado outro, tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003077-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: DENISE COSTA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-64.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDA: DENISE COSTA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2427942, p. 02-04) que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de negócio jurídico e pedido indenizatório”
proposta por
DENISE COSTA
, deferiu a tutela de urgência para determinar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados no benefício previdenciário desta última, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu articulado (ID 2427935, p. 01-10), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a agravada colaciona aos autos prova da prática de algum ato ilícito; (ii) a simples alegação de desconhecimento da celebração do contrato não é capaz de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco que a contratação não foi legítima; (iii) toda a documentação relativa à identificação do cliente foi prévia e precisamente conferida quando da liberação dos montantes, havendo, ainda, mídia disponível para acautelamento onde a agravada demonstra total conhecimento acerca da avença; (iv) de mais a mais, a multa aplicada e o prazo conferido para o cumprimento da obrigação se afiguram desarrazoados e desproporcionais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 2528828, p. 01-06).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 2782635, p. 01-07).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 23 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-64.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDA: DENISE COSTA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2427942, p. 02-04) que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de negócio jurídico e pedido indenizatório”
proposta por
DENISE COSTA
, deferiu a tutela de urgência para determinar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados no benefício previdenciário desta última, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

In casu
, a agravada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que vem sofrendo descontos indevidos por parte do agravante em seu benefício previdenciário, decorrentes de um cartão de crédito consignado cuja contratação é por ela desconhecida, o que vem lhe causando enormes prejuízos, senão vejamos o constante da petição inicial (ID 12419051, originário):

[...] A Autora é titular de benefício previdenciário (pensão por morte) cujo recebimento ocorre na Caixa Econômica Federal, Conta-Corrente nº 0000363013, agência 881.

Contudo, mister ressaltar que a Requerente fora surpresada com descontos mensais na mencionada conta no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), onde o credor do referido débito seria a instituição bancária aqui Requerida, consoante se afere do espelho do extrato do INSS (vide documento em anexo).

Diante do fato, a Demandante diligenciou contato com a Requerida, a fim de obter uma justificativa para tais descontos, foi quando esta fora surpresada com a notícia de que havia sido firmado em seu nome a adesão de um cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, o que supostamente teria gerado o contrato de nº 54499013, conforme se pode verificar em anexo.

Ocorre, Excelência, que a Autora jamais pactuou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa Ré, não reconhecendo, portanto, a validade/existência do contrato acima referenciado, sobretudo pelo fato de que nunca recebeu nenhum tipo de cartão de crédito relacionado ao mencionado negócio e, consequentemente, não utilizou e nem realizou saques.

[...]

Assim, ante todo exposto, desejando por fim ao negócio jurídico que jamais fora de fato entabulado entre as partes, almejando, como consequência, ver cessadas as cobranças mensais no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bem como ser restituída tais valores descontados indevidamente e, ainda, por não vislumbrar outros meios de solucionar a presente celeuma, se socorre a Autora do Poder Judiciário para melhor aplicação do direito brasileiro positivado. [...]

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 2427942, p. 02-04):

[...] No caso em apreço, constato que se mostra evidente a vulnerabilidade econômica e técnica da requerente diante do requerido, que, por se tratar de banco de grande porte, detêm, obviamente, muito maior aparato econômico e técnico para o fim de comprovar os eventuais débitos da requerente originários da suposta contratação em litígio.

Desta forma,
determino
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e nos termos do art. 6º, VIII, do CDC,
declaro
invertido o ônus da prova.

Inicio
a apreciativa incursão sobre o pedido antecipatório.

Destarte, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, bem como a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se depreende da sistemática do art. 300,
caput,
do Código de Processo Civil.

Como se vê dos autos, e da argumentação da requerente, bem como dos documentos jungidos ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, pois a autora possui débitos em seu benefício previdenciário desde o ano de 2019 (ID n. 12419354;), e alega que não solicitou o cartão e desconhece os termos da cobrança da dívida.

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da requerente a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação do cartão.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido da requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos a ela, inclusive alimentar.

À luz do exposto, e da possibilidade de reversão da medida,
defiro a tutela de urgência,
com fulcro no artigo 300, do CPC,

determinando que o réu Banco BMG S/A
promova,
sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração, a
suspensão
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente Denise Costa,

em relação aos débitos que ora se discute, até ulterior deliberação deste Juízo. [...]

Em seu articulado (ID 2427935, p. 01-10), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a agravada colaciona aos autos prova da prática de algum ato ilícito; (ii) a simples alegação de desconhecimento da celebração do contrato não é capaz de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco que a contratação não foi legítima; (iii) toda a documentação relativa à identificação do cliente foi prévia e precisamente conferida quando da liberação dos montantes, havendo, ainda, mídia disponível para acautelamento onde a agravada demonstra total conhecimento acerca da avença; (iv) de mais a mais, a multa aplicada e o prazo conferido para o cumprimento da obrigação se afiguram desarrazoados e desproporcionais.

De minha parte, não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária do litígio, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.

Por outras palavras,
“as alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Nessas situações, muito embora a regra geral seja de que cabe ao autor o ônus da prova, a jurisprudência vem trilhando o entendimento de que compete ao réu comprovar a relação negocial e a validade das cobranças, senão, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.
III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II- A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante
. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013).

No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar, estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho por desnecessária maiores considerações, mostrando-se razoável, num primeiro momento, para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o agravante é uma instituição financeira de grande poderio econômico.

Lado outro, tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.
2
. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente. 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista com mais de 60 (sessenta) anos de idade) comprometerá a sua saúde financeira. 4. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
6.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para consignar que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-64.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDA: DENISE COSTA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.

II-
Por outras palavras,
“as alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

III-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar, estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho por desnecessária maiores considerações, mostrando-se razoável, num primeiro momento, para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o agravante é uma instituição financeira de grande poderio econômico.

V-
Lado outro, tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.